Tribunal: TJDFT
Processo: 0001465-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir continuadamente o artigo 171 do Código Penal, depois de obter vantagem ilícita em prejuízo de três vítimas diferentes, anunciando pela internet, usando endereço falso, serviços de instalação de piscinas de fibra. Em seguida comparecia à residência dos interessados incautos, definia o local da escavação da piscina e cobrando uma parcela à vista para aquisição de materiais. Depois de receber o dinheiro da entrada, quedava-se inerte e sumia, deixando as vítimas "a ver navios".
2 A materialidade e a autoria do estelionato se reputam provadas quando presente o dolo preordenado, que nada mais é do que a intenção manifesta de, no momento da celebração do contrato, receber a paga tencionando não irá cumprir a sua parte.
3 A culpabilidade deve ser entendida como juízo de maior reprovabilidade da conduta, não podendo se fundar em circunstâncias elementares do delito.
4. Apelação parcialmente provida.